Tribunal: STM
Processo: 7000051-13.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO MPM PARA NOVA AVALIAÇÃO. PARQUET MILITAR. CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. RECUSAS MOTIVADAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONFIGURAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO. NÃO COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DOS VALORES. COMPROVAÇÃO. DEFESA. PROCESSO DE INVENTÁRIO. ERRO DE TIPO. INTEGRAL DEVOLUÇÃO DOS VALORES. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. QUANTUM DA PENA. ART. 58 DO CPM. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. Os Membros do Ministério Público Militar que oficiam na Primeira Instância e, em duas oportunidades, na Câmara de Coordenação e Revisão do MPM pronunciaram-se pela recusa motivada em propor o ANPP, por considerarem que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime praticado. Preliminar rejeitada por unanimidade. O acervo probatório é robusto e conclusivo quanto à autoria e à materialidade delitivas, ausente irresignação defensiva a respeito. Com o óbito da pensionista e o silêncio malicioso a respeito, o benefício previdenciário continuou a ser indevidamente depositado, configurando crime militar de estelionato a conduta de apropriar-se e movimentar esses valores no período post mortem. A tese defensiva de má gestão do espólio, diante das circunstâncias do Processo de Inventário, não se revela crível para afastar o dolo de apossar, dado que Processos dessa natureza exigem maior zelo e a investigação da natureza dos recursos que ingressam nos autos para, só então, terem o destino traçado em definitivo. O comportamento do Apelante não pode ser escudado na alegação de erro quanto à situação fático-jurídica, porquanto o dolo e a ilicitude da conduta restaram plenamente configurados, à vista da quantidade de saques e movimentações efetuadas, em longo período, após o falecimento da pensionista e única titular da conta. A devolução integral dos valores antes da instauração da Ação Penal Militar não tem o condão de elidir o delito, porquanto percorridas todas as etapas do iter criminis. Na legislação penal militar, o fato descrito repercute como redutor na terceira fase da dosimetria da pena, o que foi devidamente observado na Sentença recorrida. Apelo defensivo desprovido. Cediço que o art. 58 do CPM reclama a pena mínima de 1 (um) ano para a reclusão. Em razão do quantum da sanção definitiva de 8 (oito) meses, impõe-se à Sentença condenatória tão somente a alteração, de ofício, da pena de reclusão para a de detenção. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-13.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO MAURÍCIO STEINER (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRÉ DE SOUZA MACIEL JÚNIOR (OAB PA037028)
ADVOGADO(A): MARCELO RODRIGO CORIOLANO DE OLIVEIRA (OAB PA016668)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE REMESSA DOS AUTOS PARA NOVA
AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR QUANTO À PROPOSITURA
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DADO QUE OS AUTOS
DEMONSTRAM A RECUSA MOTIVADA EM PROPOR O ACORDO, INCLUSIVE,
EM DUAS OPORTUNIDADES, PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, APENAS
ALTERANDO-SE A PENA DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 58 DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA E
DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFESA, PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA E
ABSOLVER O CIVIL PEDRO MAURÍCIO STEINER, DO CRIME PREVISTO NO
ART. 251, "CAPUT", DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, "B", DO
CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-13.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PEDRO MAURÍCIO STEINER (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRÉ DE SOUZA MACIEL JÚNIOR (OAB PA037028)
ADVOGADO(A): MARCELO RODRIGO CORIOLANO DE OLIVEIRA (OAB PA016668)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA.
ANPP. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO MPM PARA NOVA
AVALIAÇÃO. PARQUET MILITAR. CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPM. RECUSAS MOTIVADAS. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
CONFIGURAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO. NÃO COMUNICAÇÃO DO
ÓBITO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTINUIDADE
DOS
DEPÓSITOS. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DOS
VALORES. COMPROVAÇÃO. DEFESA. PROCESSO DE INVENTÁRIO.
ERRO DE TIPO. INTEGRAL DEVOLUÇÃO DOS VALORES. NÃO
ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. QUANTUM DA PENA. ART. 58 DO CPM.
ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE RECLUSÃO PARA
DETENÇÃO.
Os Membros do Ministério Público Militar que oficiam na Primeira Instância e,
em duas oportunidades, na Câmara de Coordenação e Revisão do MPM
pronunciaram-se pela recusa motivada em propor o ANPP, por considerarem
que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do
crime praticado. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O acervo probatório é robusto e conclusivo quanto à autoria e à materialidade
delitivas, ausente irresignação defensiva a respeito. Com o óbito da pensionista
e o silêncio malicioso a respeito, o benefício previdenciário continuou a ser
indevidamente depositado, configurando crime militar de estelionato a conduta
de apropriar-se e movimentar esses valores no período post mortem.
A tese defensiva de má gestão do espólio, diante das circunstâncias do Processo
de Inventário, não se revela crível para afastar o dolo de apossar, dado que
Processos dessa natureza exigem maior zelo e a investigação da natureza dos
recursos que ingressam nos autos para, só então, terem o destino traçado em
definitivo.
O comportamento do Apelante não pode ser escudado na alegação de erro
quanto à situação fático-jurídica, porquanto o dolo e a ilicitude da conduta
restaram plenamente configurados, à vista da quantidade de saques e
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

movimentações efetuadas, em longo período, após o falecimento da pensionista
e única titular da conta.
A devolução integral dos valores antes da instauração da Ação Penal Militar não
tem o condão de elidir o delito, porquanto percorridas todas as etapas do iter
criminis. Na legislação penal militar, o fato descrito repercute como redutor na
terceira fase da dosimetria da pena, o que foi devidamente observado na
Sentença recorrida.
Apelo defensivo desprovido.
Cediço que o art. 58 do CPM reclama a pena mínima de 1 (um) ano para a
reclusão. Em razão do quantum da sanção definitiva de 8 (oito) meses, impõe-se
à Sentença condenatória tão somente a alteração, de ofício, da pena de reclusão
para a de detenção.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de remessa dos autos para
nova avaliação do Ministério Público Militar quanto à propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, dado que os autos demonstram a recusa motivada em propor o Acordo,
inclusive, em duas oportunidades, pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, e, no
mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo, mantendo-se a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, apenas alterando-se a pena de reclusão para detenção,
nos termos do art. 58 do CPM.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do civil
PEDRO MAURÍCIO STEINER em face da condenação que lhe foi imposta pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, em 6 de
novembro de 2024, de 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do Código
Penal Militar
1, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer
em liberdade e o regime prisional inicial aberto, em caso de cumprimento da pena.
Narra a Exordial acusatória apresentada em 4 de março de 2024:
“[...] Consta nos autos do inquérito policial militar que RUTH RIBAS DE FARIA STEINER
era pensionista da Marinha do Brasil, com os valores do benefício administrados pelo Serviço
de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM). A aludida pensionista faleceu em 10 de
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

março de 2016, conforme certidão de óbito (evento 1, doc. 3, fl. 1), porém, não houve a
comunicação imediata do óbito à Marinha do Brasil, tendo o conhecimento ocorrido apenas
em 08 de novembro de 2016, através do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOB).
A não comunicação imediata do óbito resultou na continuidade dos depósitos dos valores da
pensão na conta-corrente da pensionista falecida junto ao Banco Itaú S.A., agência 0936,
conta-corrente 26457-1, no período de março a outubro de 2016; prejuízo, após atualizado em
dezembro de 2021, é de R$ 167.449,55 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme evento 1, doc. 22, fls. 2-5.
Através de ofício, a instituição bancária informou, em 29 de julho de 2021, que não havia
saldo na conta para ser restituído à Marinha (evento 1, doc. 4, fl. 2).
Inquirido (evento 1, doc. 20, fl. 3 e doc. 21, fl. 1), o ora denunciado reconheceu que é filho da
falecida, dizendo ser seu procurador, inclusive com poderes para realizar movimentações
bancárias (confirmado por instrumento de procuração presente no evento 1, doc. 19, fls. 1 e
2). Disse ainda que administrava a pensão da mãe, foi ele quem realizou os saques dos valores
e que estaria disposto a realizar o ressarcimento.
Ainda, o ora denunciado reconheceu a dívida e solicitou ao SVPM a devolução de forma
parcelada, para as datas de 10 de janeiro de 2022, 10 de fevereiro de 2022 e 10 de março de
2022, havendo nos autos informação do pagamento da primeira parcela (evento 1, doc. 23, fls.
4-6 e doc. 24, fls. 1-2).
Para confirmar as movimentações financeiras, o MPM requereu judicialmente a quebra do
sigilo bancário da falecida e do ora denunciado (autos nº 7000034-45.2022.7.08.0008, evento
1, doc. 3). Posteriormente, o laudo de Análise de Dados Bancários produzido pela Secretaria
de Pesquisa e Apoio à Investigação do Ministério Público Militar (autos nº 7000034-
45.2022.7.08.0008, evento 43) indicou que, durante o período investigado, foram realizadas
transferências bancárias a partir da conta da falecida para uma série de beneficiários, que o
inclui, ILKA FARIAS STAINER, sua irmã, e RUTH STINER, sua filha.
Registre que o ora denunciado utilizou os valores depositados pela Marinha e outros, que já
existiam na conta-corrente, no valor total de R$ 357.740,72 (trezentos e cinquenta e sete mil,
setecentos e quarenta e setenta e dois centavos).
Assim procedendo, incidiu o denunciado no delito de estelionato previsto no artigo 251, caput,
do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no art. 9º, III, ‘a’, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de PEDRO MAURÍCIO STEINER como incurso no art. 251, caput,
do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, com final condenação, observadas as
formalidades legais.” (evento 1, DENUNCIA1, APM nº 7000051-13.2024.7.08.0008).
Na oportunidade, o Representante do Parquet Militar pronunciou-se pelo não
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (evento 1, MANIF2, APM).
A Denúncia foi recebida em 11 de março seguinte (evento 1, APM).
Em 30 de abril de 2024, o Réu foi citado (eventos 10 e 11, APM).
Na sequência, a Defesa acostou a Resposta à Acusação, requerendo, em
preliminar, a remessa dos autos ao Órgão Superior do MPM para reavaliação da negativa ao
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Para além, arrolou 2 (duas)
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas defensivas e, quanto ao mérito, reservou-se ao direito de apresentar as teses ao
decorrer da instrução processual (evento 13, APM).
Instado pelo Juízo a se manifestar sobre o ANPP, o Parquet Militar declarou
que já havia se pronunciado e, diante disso, a Defesa carreou aos autos Petição renovando o
pleito de remessa do processo ao Órgão Superior do MPM para a reapreciação da
possibilidade de concessão do benefício nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de
Processo Penal
2, pedido deferido pelo Magistrado a quo (eventos 14, 19, 28, 30 e 34, APM).
No dia 6 de junho de 2024, por meio de Ofício, o Magistrado encaminhou o
processo à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM)
para manifestação sobre o ANPP (evento 35, APM).
Em 12 de junho de 2024, a Defesa postulou a redesignação da Audiência de
Instrução, devidamente aprazada para o dia 13 imediato, para que se aguardasse o
pronunciamento da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (evento 39, APM).
No mesmo dia, o Magistrado indeferiu o pedido, assinalando a falta de previsão
legal para a suspensão do processo nos termos referidos. Destacou que, por se cuidar de
Audiência de Instrução, ainda haveria possiblidade de manifestação da CCR/MPM antes do
julgamento do feito (evento 41, APM).
Em 13 de junho de 2024, aberta a Sessão de Instrução, o tema ANPP foi objeto
de debate entre as Partes e o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, sobretudo quanto às
condições que integram a eventual propositura do Acordo. A Defesa salientou que o Réu já
teria devolvido a integralidade do valor, embora tal informação não constasse da Denúncia.
Diante disso, o MPM requereu que fosse oficiado a respeito o Serviço de Voluntários e
Pensionistas da Marinha (SVPM).
Com a anuência da Acusação e da Defesa, o Magistrado determinou o
prosseguimento da Instrução, acentuando a pretensão de julgar o caso após o pronunciamento
da CCR/MPM. De imediato, passou-se ao interrogatório do Réu, por não haver testemunhas
ministeriais e a Defesa ter desistido da oitiva das suas testemunhas (eventos 47 e 48, APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa acostou aos autos a cópia das GRUs
referentes ao pagamento das parcelas, conforme acordado no Processo Administrativo para
Recuperação de Ativos nº 20210803001, do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha.
Além disso, promoveu a juntada do inventário dos pais do Réu, referido no interrogatório,
que tramitou perante a 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. Outrossim, o Advogado
constituído insistiu para que o Representante do MPM com atribuições na Primeira Instância
se manifestasse acerca de eventual ANPP (evento 53, APM).
Em resposta, de forma motivada, o Representante do Parquet Militar reiterou
sua convicção pelo não oferecimento do Acordo e pleiteou o prosseguimento do feito (evento
55, APM).
O MPM e a Defesa ofereceram suas Alegações escritas (eventos 61 e 64, APM).
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20 de agosto de 2024, aportou aos autos a deliberação da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, na qual o Órgão, na 524ª Sessão,
realizada entre 5 a 8 de agosto, de forma unânime, decidiu pelo não provimento do Recurso
interposto, com a inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto, mantendo íntegra a recusa do
Procurador da Justiça Militar que atua na Primeira Instância (evento 69, APM).
Em 2 de outubro subsequente, os autos encartam outra Manifestação do mesmo
Órgão do MPM, desta vez, deliberada na 525ª Sessão, realizada entre 16 a 18 de setembro de
2024, com resultado idêntico: não provimento do Recurso, de forma unânime, negando a
propositura de ANPP (evento 79, APM).
Sobrevinda a Manifestação, o Magistrado disponibilizou a Sentença em 7 de
novembro de 2024, condenando o Réu a 8 (oito) meses de reclusão pela prática de estelionato
(art. 251, caput, do CPM). Extrai-se da Decisão:
“Como se constata, o acusado admite que movimentou a conta corrente da sua falecida mãe
após o óbito desta, alegando que houve um engano de sua parte, considerando que era o
inventariante do espólio do pai e mãe falecidos e que tinham bens e valores de alto valor a
partilhar, o que causou-lhe um equívoco no movimento das contas de sua mãe. Sustenta a
Defesa, assim, que não houve dolo do acusado de se apropriar dos valores da pensão de sua
mãe, sustentando que houve erro de tipo, ‘engano a respeito de um elemento constitutivo do
tipo penal (conduta proibida)’.
Entretanto, como bem pontuou o r. do MPM, o acusado trouxe aos autos apenas a sentença e o
formal de partilha do inventário de seus pais, documentos que se mostraram insuficientes para
comprovar a tese defendida. A sentença relata que RODOLFO ANTUNES STEINER faleceu
em 07/02/2016 e RUTH RIBAS STEINER, em 10/03/2016. Os saques ocorreram entre
10/03/2016 até 08/11/2016. A sentença deu-se em 03/11/2022. O inventário deu-se em
27/10/2021, partilha amigável, sendo relatado na sentença que há débitos trabalhistas e não
há citação de vendas de apartamento e fazenda (evento 53, doc. 5). Portanto, considero que a
tese defensiva não se sustenta na prova produzida no curso do processo, não tendo sido
configurado o erro de tipo, que excluiria o dolo, ou o erro de fato a que faz referência o art. 36
do CPM, visto que não caracterizada circunstância de fato que tornaria a ação legítima. [...]
A devolução integral em 03 parcelas (pagas em 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022) dos
valores havidos ilicitamente há mais de 05 anos antes, durante os meses de abril a outubro do
ano de 2016, antes da instauração da ação penal, como se deu no caso, não tem o condão de
afastar a culpabilidade do acusado, porém, é circunstância passível de atenuar a pena a ser-
lhe imposta, conforme determina o § 2º do art. 240 c/c o art. 253, ambos do CPM.
O tempo decorrente entre o recebimento dos valores e ressarcimento ao erário é circunstância
indicativa do dolo do acusado, que só devolveu os valores depois que instado a tanto pela
Marinha do Brasil.
Por outro giro, é importante salientar, que o agente, para iniciar a execução do estelionato,
deve, em um primeiro momento, empregar artifício, ardil ou qualquer outra fraude, induzindo
ou mantendo alguém em erro. ‘Artifício’ é a utilização de algum aparato ou objeto para
enganar a vítima: disfarce, efeitos especiais, documentos falsificados etc. ‘Ardil’ é a conduta
enganosa. ‘Qualquer outro meio fraudulento’ é uma fórmula genérica que o legislador
encontrou para englobar qualquer outra artimanha capaz de enganar a vítima, como, por
exemplo: o SILÊNCIO.
Foi o que ocorreu no caso em análise. O acusado deixou de comunicar (SILÊNCIO) o óbito de
sua genitora à Administração Militar para locupletar-se, em seguida, do dinheiro depositado
na conta corrente desta ao longo de aproximadamente 08 (oito) meses.
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, repita-se, o recebimento indevido de Pensão Militar por parte do acusado, que
restou demonstrado nos autos, caracteriza o crime previsto no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar.” (evento 83, SENT1, APM).
Em 18 de novembro de 2024, a Defesa constituída interpôs o Recurso de
Apelação. Preliminarmente, requereu “nova remessa dos presentes autos ao Ministério
Público Militar de primeiro grau, para nova avaliação acerca da possibilidade de
propositura de Acordo de Não Persecução Penal em favor do recorrente, consubstanciada na
jurisprudência pátria atual sobre o tema” (evento 90, APM).
No mérito, sustentou a ausência de dolo na conduta do Apelante, bem como a
ocorrência de erro de tipo, por ter havido “percepção da realidade advinda de um equívoco
razoável, ou seja, ele movimentou os valores depositados na conta-pensão de sua mãe sem a
intenção de se apropriar dos montantes, mas tão somente por má gestão do espólio que
administrava após o falecimento dos seus pais.”. À vista disso, postulou a absolvição, nos
moldes do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (“existir circunstância
que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39,
42, 48 e 52 do Código Penal Militar”).
Em Contrarrazões de 10 de dezembro de 2024, o Parquet Militar pugnou pela
manutenção da Sentença recorrida, arguindo que o Decisum de Primeira Instância observou
todos os preceitos legais e as teses aplicáveis ao caso. Aduziu, ainda, que a devolução dos
valores, devidamente sopesada como atenuante na quantidade da pena, não tem o condão de
elidir a prática do crime em comento, não havendo razões para a reforma da condenação
(evento 97, APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento, com a manutenção integral dos termos da Sentença condenatória (evento 9,
PARECER 1, Apelação).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo revela-se tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS PARA NOVA AVALIAÇÃO
DO PARQUET MILITAR QUANTO À PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL
Nas Razões recursais, preliminarmente, a Defesa constituída requereu a remessa
dos autos ao membro do Parquet Militar, que oficia na Primeira Instância, para reavaliação
da possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal.
Não assiste razão à Defesa.
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pleito lastreia-se na oposição da Defesa quanto ao fundamento adotado pelo
Representante do MPM no evento 55 da Ação Penal Militar, ao recusar a oferta do ANPP, em
17/6/2024, já depois da Audiência de Instrução, na qual o Acusado foi qualificado e
interrogado. Confira-se a exata dicção da preliminar suscitada no tocante à declaração do
Membro do MPM:
“O representante do parquet apresentou manifestação (Evento 55, Doc.1) pela
impossibilidade de celebração de acordo de não persecução penal na espécie:
‘como negócio pré-processual, o ANPP deve ser oferecido em momento anterior à
denúncia (tanto que o nome do instituto é “acordo de não persecução penal”, ou seja,
é instrumento pré-processual), sendo que o recebimento da denúncia gera a preclusão
de tal celebração. Tanto é assim que o § 10 do art. 28-A do CPP comum (artigo que
inaugurou o ANPP no Direito Penal brasileiro) dispõe que “descumpridas quaisquer
das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público
deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de
denúncia”.” (evento 90, APELAÇÃO1, APM, grifo nosso).
Para lograr o êxito pretendido, o Advogado citou precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que assentam a possibilidade da
realização do negócio jurídico processual até a superveniência do trânsito em julgado,
inclusive na modalidade retroativa.
À evidência, a assertiva do MPM supracitada não pode ser dissociada da
sequência dos eventos constantes da Ação Penal Militar. A propósito, é preciso gizar que essa
não foi a única manifestação do Parquet Militar a respeito do tema, pois, ao apresentar a
Denúncia, já encartou declaração de negativa motivada, por entender que o caso concreto
descrito nos autos cuida “de conduta que merece ser processada, julgada e ao final
condenada, dado que a fraude foi contra a Administração Militar, no seu aspecto de gestão
previdenciária” (evento 1, MANIF2, APM, grifo nosso).
Na Resposta à Acusação, a Defesa apresentou a mesma preliminar, requerendo
o envio dos autos para manifestação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM
(CCR/MPM), com base no § 14 do art. 28-A do CPP, providência adotada pelo Juiz
instrutor do feito. Em Impugnação, o MPM manteve a recusa sob os termos do
pronunciamento anterior (eventos 13 e 19, APM).
No início da Audiência de Instrução, o Magistrado instou as Partes sobre o
prosseguimento da Sessão, devido ao pedido de suspensão formulado pela Defesa e ao fato
de ainda não ter aportado aos autos a manifestação da Câmara de Coordenação e Revisão. As
Partes optaram pela continuidade, até porque o Magistrado assinalou que aguardaria o
posicionamento da CCR/MPM para, depois, sendo o caso, proferir a Sentença (evento 48,
VIDEO1, até 10 min e 30 seg, APM).
É no contexto do debate entre o Juiz instrutor e as Partes que ingressou a
ponderação de que o Acordo de Não Persecução Penal, por sua natureza, é negócio jurídico
pré-processual e anterior à Denúncia, segundo firmado pelo legislador ordinário no Código
de Processo Penal comum: “Art. 28-A [...] § 10. Descumpridas quaisquer das condições
estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao
juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019) (Vigência)” (Grifo nosso).
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa perspectiva, o Promotor acrescentou que a Câmara de Coordenação e
de Revisão, caso assim decidisse, poderia designar outro membro do MPM para a
propositura do Acordo. Ainda assim, requereu a oportunidade de melhor refletir sobre a
questão e de se posicionar novamente, por escrito, a respeito do tema, dado que a oferta do
ANPP naquela oportunidade e pelo mesmo membro do MPM, que já recusou motivadamente
o Acordo, poderia representar a desistência em relação ao processo, vedado pelo
ordenamento jurídico.
Destarte, na Manifestação combatida nesta preliminar defensiva, o
representante do MPM apenas reverberou o teor do debate da Audiência, de que o ANPP tem
natureza jurídica pré-processual, razão pela qual recebeu a denominação de “Acordo de Não
Persecução Penal”.
Não se cuida, portanto, de uma intepretação desbalizada da atual jurisprudência
do STF e do STJ sobre o tema, conforme arguido pela Defesa.
Em relação à citada oferta do ANPP na modalidade retroativa, segundo decidido
no Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Dr. GILMAR
MENDES, observa-se que essa possibilidade se refere aos processos em curso no início da
vigência da Lei nº 13.964/2019, que introduziu o ANPP no Código de Processo Penal
comum. Veja-se o teor da tese 2:
“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. [...]. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais
em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
[...]
Tese: 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público,
agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa,
deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste
julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”
(Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 185.913/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Dr.
GILMAR MENDES, Julgamento: 18/9/2024, Publicação: 19/11/2024, grifo nosso).
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso vertente, a deflagração da Ação Penal Militar deu-se em 13/3/2024,
amoldando-se à tese 3 do referido Habeas Corpus, sendo posterior ao advento da Lei nº
13.964/2019 (evento 1, APM).
Nas Contrarrazões ao Apelo, em 10/12/2024, novamente o mesmo Promotor
reiterou a negativa pelos motivos já delineados por ocasião do oferecimento da Denúncia. A
nova recusa, frisa-se, ocorreu após a publicação do Acórdão do supracitado Habeas Corpus,
na Corte Suprema, em 19/11/2024, cumprindo a exigência da tese 3, de manifestar-se
motivadamente acerca do tema (evento 97, APM).
Ademais, no desenrolar do processo no Juízo a quo, houve o ingresso de
duas manifestações da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, posicionando-se,
por igual, de forma contrária ao oferecimento do Acordo.
Na 524ª Sessão Ordinária, realizada entre 5 a 8/8/2024, a Câmara de
Coordenação e Revisão, composta pelos Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Dr. ALEXANDRE CONCESI e Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS (Relator), acolheu por unanimidade, o voto do Relator, que assim
se manifestou:
“[...] Assim, constata-se, inequivocamente, que a decisão do Ministério Público Militar na
primeira instância, no sentido de recusar o ANPP foi devidamente motivada, demonstrando
inequivocamente que o caso em tela não preenche os requisitos exigidos para oferecimento do
ANPP.
Desta forma, inteiramente correta e bem fundamentada Decisão do i. Procurador da Justiça
Militar, Dr. Clementino Augusto Ruffeil Rodrigues, constante do Evento 55 da APM
correlacionada, não merecendo qualquer reparo.” (evento 69, VOTO3 e ATA4, APM, grifo do
original).
Igualmente, na 525ª Sessão Ordinária, realizada entre 16 a 18/9/2024, a Câmara
de Coordenação e Revisão, composta, desta vez, pelos Subprocuradores-Gerais Dr.
GIOVANNI RATTACASO, Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO e Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES (Relatora), novamente acolheu, por unanimidade, o voto da
Relatora, que adotou os seguintes fundamentos:
“[...] Registre-se ainda que o fato relatado na Denúncia revela conduta de alta gravidade,
pois se trata de prática de estelionato que se prolongou no tempo, que gerou prejuízo de
grande monta para a Administração Militar.
Destarte, é inviável a aplicação do artigo 28-A do CPP ao caso dos autos, quer seja pelo fato
de o pedido ter sido feito após o recebimento da denúncia, quer seja por se tratar de conduta
de extrema gravidade, o que afasta a aplicação do ANPP, que não se revela suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.
Assim, a recusa do MPM em propor ANPP nos autos da APM em referência não merece
reforma.” (evento 79, VOTO3 e ATA4, APM, grifo do original).
Ademais, não bastassem todos os argumentos já expostos, no recente
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar firmou a tese de que o Acordo de
Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica na Justiça Militar da
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado. E ainda, que a tese
fixada deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso na Primeira e na Segunda
Instância da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de remessa dos autos para nova avaliação
do MPM quanto à propositura do ANPP, dado que os autos demonstram a recusa motivada
em propor o Acordo, inclusive, em duas oportunidades, pela Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação da Defesa constituída do civil PEDRO
MAURÍCIO STEINER, inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da
8ª CJM/PA, que, em 6/11/2024, condenou o Réu a 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
no art. 251, caput, do CPM, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de recorrer em liberdade e o regime prisional inicial aberto, em caso de cumprimento da
pena.
No arrazoado, a Defesa salientou que houve a integral devolução dos valores.
Destacou, ainda, que a movimentação indevida do benefício previdenciário post mortem
resultou de erro de tipo, a partir da má gestão de várias quantias e dívidas referentes ao
espólio da mãe falecida e ao Processo de Inventário administrado pelo ora Apelante,
carreado aos presentes autos na fase de diligências. Sustentou, nesse fio, a “total ausência de
dolo do réu em praticar subtração patrimonial em detrimento da Marinha do Brasil, uma vez
que este movimentou as quantias por equívoco, tendo devolvido a integralidade dos valores
ao erário público.” (evento 90, APELAÇÃO1, APM).
Diante disso, requereu a absolvição com lastro na alínea “d” do art. 439 do
CPPM, aduzindo a existência de circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a
culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do CPM).
Entretanto, não lhe assiste razão.
A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas à saciedade
nos autos, não havendo irresignação defensiva.
Com a ocorrência do óbito da pensionista Sra. RUTH RIBAS DE FARIAS
STEINER, em 10/3/2016, e do silêncio malicioso a respeito, a Força Naval continuou a
depositar o benefício, inadvertidamente, até outubro de 2016. Os pagamentos só foram
suspensos após o envio de notificação pelo Sistema Informatizado de Controle de Óbitos
(SISOBI) em 8/11/2016.
Nesse intervalo, segundo confirmado pelo Réu no interrogatório, a conta
bancária da falecida continuou a ser movimentada por ele na condição de representante.
Esclareceu que, há muito tempo, com o pai ainda em vida, assumiu a responsabilidade de
gerenciar as economias e as propriedades familiares. Com o óbito do pai, continuou com o
encargo, sempre a partir das determinações da mãe e, com o falecimento dela, administrava a
conta bancária sub judice, inclusive com transferências de valores para cobrir as despesas e as
obrigações assumidas (evento 48, VIDEO1, a partir de 18min, APM nº 7000051-
13.2024.7.08.0008).
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade delitiva restou configurada por meio da percepção ilícita de
vantagem econômica no importe de R$ 167.449,55 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos
e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 1º/12/2021 (evento 1,
INQ22, p. 1, Inquérito nº 7000020-61.2022.7.08.0008).
O renomado penalista Nelson Hungria
3 conceitua o estelionato como crime
patrimonial praticado mediante fraude, sendo uma forma evoluída de captação do alheio.
Sustenta que, ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidativa, o
agente emprega o engano ou se serve deste para que a vítima se deixe espoliar
inadvertidamente.
Alinha o penalista que, na estrutura do crime, encontram-se 4 (quatro)
momentos, que se aglutinam na relação causa-efeito, quais sejam: i) lesão patrimonial de
outrem; ii) locupletamento ilícito; iii) emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; iv) produção ou manutenção em erro.
Ainda que as circunstâncias do caso concreto revelem a devolução dos valores
irregularmente auferidos, antes da instauração do processo, não há dúvida a respeito da
consumação do crime, momento no qual os elementos descritos por Hungria se encontravam
preenchidos.
Nessa esteira, a lesão patrimonial de outrem está devidamente pormenorizada
na materialidade delitiva dos autos. O locupletamento ilícito, por sua vez, conforma-se à
inexistência de um direito sobre tais valores, uma vez que, após o óbito da pensionista, não
mais subsistia o fato gerador do benefício.
Em relação ao emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, os autos apontam que, por meio do silêncio malicioso, o
Recorrente manteve a Administração militar em erro, logrando, ilicitamente, o benefício
previdenciário de março a outubro de 2016.
Indagado a respeito da omissão, o Acusado reconheceu o erro, contudo declarou
que não se originou da esperteza ou da vontade de se apropriar dos valores, senão pelo
acúmulo de afazeres e pela necessidade de gerenciar, simultaneamente, as diversas
movimentações bancárias e os afazeres relativos às propriedades da família (evento 48,
VIDEO2, a partir de 2 min e 15 seg, APM).
Conquanto tenha relatado a ausência de dolo em relação ao silêncio intencional,
o acervo probatório dos autos não avaliza a escusa sob exame. Ao ser questionado
especificamente se tinha ciência dos depósitos indevidos ou se acompanhava os extratos
bancários no supracitado período, o Acusado titubeou ao responder e tangenciou a indagação,
afirmando que via o extrato sem analisá-lo de forma detalhada (evento 48, VIDEO2, a partir
2 min e 55 seg, APM).
Como observou a Sentença condenatória, “o acusado possivelmente
movimentou em outra conta corrente, essa no Banco Bradesco, pós morte da genitora,
valores depositados pelo INSS a título de benefício previdenciário (PQS, evento 47, pp.
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

48/51), o que é mais um indicativo que ele sabia exatamente as diferentes fontes de receita
depositadas nas contas correntes da mãe falecida, não havendo que se falar em confusão
patrimonial e má gestão dos ativos do espólio dos pais.” (evento 82, SENT1, APM).
À evidência, está-se diante de um pecuarista, um gestor de negócios, que,
segundo informado por ele mesmo, em Juízo, era auxiliado pela filha com graduação em
Contabilidade (evento 48, VIDEO2, a partir 1 min e 15 seg, APM).
Destarte, o Réu dispunha das condições para conhecer a necessidade da
comunicação do óbito da mãe à Força Naval, para obstar o pagamento indevido, inclusive
porque asseverou sempre tê-la acompanhado nos tratos com a Administração Militar.
Nesse diapasão, esta Corte Militar reconhece o uso do silêncio malicioso como
meio fraudulento apto para a comprovação do estelionato previdenciário. Confiram-se os
seguintes julgados representativos:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.
INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. ARTIFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
INDUZIMENTO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...] Dolo na conduta de recebimento de
pensão indevida proveniente do silêncio malicioso e intencional. Induzimento em erro da
administração militar – Marinha do Brasil, que efetuou pagamento indevido. Para a
configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio
fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito da pensionista
para manter a administração em erro, depositando mensalmente os indevidos créditos em
conta corrente com o fim de se apropriar desses valores. É o caso de quem, de posse do
cartão magnético e sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente falecido.
Tipicidade configurada. Reforma da Sentença absolutória.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000146-89.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 8/8/2024, Data de
Publicação: 30/8/2024, grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. MÉRITO. [...]
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA MILITAR. SILÊNCIO
NÃO INTENCIONAL. INVIABILIDADE. [...] A tese do silêncio não intencional até seria
crível para fins de afastamento do delito, caso os agentes não se apossassem dos proventos.
Destarte, encontram-se plenamente demonstradas as movimentações financeiras realizadas
pela acusada entre novembro de 2018 e julho de 2019, as quais perfizeram a quantia de
aproximadamente R$ 81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta
centavos), não havendo justificativas mínimas para a ação. Apelo não provido. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000239-57.2021.7.00.0000. Relatora:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
19/8/2021, Data de Publicação: 3/9/2021, grifo nosso).
Doravante, passo a analisar as teses defensivas.
Em primeiro lugar, examina-se a alegada confusão patrimonial resultante, em
tese, do desenvolvimento do Processo de Inventário nº 0032484-96.2008.8.14.0301,
atinente ao espólio dos genitores do Réu, que tramitou perante a 11ª Vara Cível e Empresarial
de Belém/PA (evento 53, COMP5 e COMP6, APM).
Alega a Defesa que não teria havido apropriação indevida dos valores
constantes da conta bancária sub judice, pois o Acusado “foi nomeado inventariante de sua
mãe e de seu pai, também falecido, de modo que não verificava, detalhadamente, a origem
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos depósitos realizados na conta, o que levou a gastar os valores que eram depositados na
conta corrente, oriundos de depósitos a título de pensão da Marinha, após a morte de sua
mãe.” (evento 90, APELAÇÃO1, APM, grifo do original).
Entretanto, a tese não encontra o necessário amparo nos autos.
A uma, o processo arrastou-se desde o óbito do pai (2008), passando pelo
falecimento da mãe (2016), até o seu deslinde em 2022. Fundamentalmente, não há prova
inequívoca na Ação Penal Militar, para além da narrativa defensiva, de que as movimentações
e os encargos peculiares ao aludido processo tenham se concentrado exatamente no período
da prática delitiva entre março a novembro de 2016. Tampouco há lastro probatório no
sentido de que teriam acarretado a dita confusão patrimonial em razão das diversas contas
bancárias gerenciadas pelo Réu.
A duas, as consequências da instauração de um Processo de Inventário
implicam justamente o contrário do aduzido. Isto é, esse tipo de processo exige o zelo e a
investigação da natureza dos recursos que ingressam nos autos, bem como se pertencem ao
de cujus, para, só então, terem o destino traçado em definitivo.
A despeito da menção à necessidade de venda de um apartamento e de uma
fazenda para pagar dívidas assumidas no Banco da Amazônia e de indenizações na seara
judicial trabalhista, todas relacionadas ao espólio, é certo que a Defesa não carreou aos autos
quaisquer comprovações para tanto (evento 48, VIDEO2, APM).
Na esteira dos mesmos argumentos, a Defesa também suscitou a ocorrência de
erro de tipo, sobressaindo-se, na hipótese, um engano a respeito de um elemento constitutivo
do tipo penal. Extrai-se das Razões do Recurso:
“Ao se caracterizar o erro de tipo, o recorrente admite uma percepção da realidade advinda
de um equívoco razoável, ou seja, ele movimentou os valores depositados na conta-pensão de
sua mãe sem a intenção de se apropriar dos montantes, mas tão somente por má gestão do
espólio que administrava após o falecimento dos seus pais.
Assim, tem-se, no presente caso, total ausência de vontade livre e consciente do recorrente em
‘obter para si ou para outrem, vantagem ilícita’, na medida em que o ele acabou por dispor –
por engano – dos valores oriundos da Marinha do Brasil, porém ao identificar o equívoco,
devolveu imediatamente (antes da propositura de ação penal) os valores ao erário público.”
(evento 90, APELAÇÃO1, APM, grifo nosso).
Antes de avançar, é preciso esclarecer que a identificação do equívoco não
adveio da voluntariedade do Acusado, senão pela comunicação do Sistema Informatizado
de Controle de Óbitos (SISOB), decorridos 9 (nove) meses do falecimento da pensionista, em
2016, e, sobretudo, pela interveniência da Administração Militar em recuperar a quantia
indevidamente depositada.
Tampouco a devolução se deu de forma imediata, mas em janeiro, fevereiro e
março de 2022, em 3 (três) parcelas, descontando a Força Naval a proporção de valores
ainda devidos ao espólio, inclusive o auxílio-funeral (evento 48, VIDEO2, APM).
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, a conduta praticada não encontra arrimo na alegação de
inexistência das elementares do tipo penal descrito no art. 251 do CPM (estelionato).
Segundo bem realçado na Sentença, o caso em tela não se amolda ao instituto que, na
legislação penal militar, é designado de erro de fato, assim descrito:
Erro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima.
Em Contrarrazões ao Apelo, o Parquet Militar refutou o argumento da Defesa,
destacando que, ao contrário, o acerco probatório é firme no sentido da ocorrência do dolo
em apropriar-se. A seu viso, o Acusado agiu com consciência e vontade ao sacar e/ou
transferir os valores da conta bancária sob exame, após o óbito da mãe, para uso pessoal e de
seus familiares (evento 97, MANIF_MPF1, APM).
Por igual, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
contrariamente à alegação e acentuou que a “tese de erro de tipo suscitada pela defesa
também se revela infundada. O acusado, como inventariante do espólio de seus pais, tinha
plena ciência da origem dos valores depositados na conta de sua falecida mãe, não havendo
que se falar em confusão patrimonial que pudesse justificar a sua conduta” (evento 9,
PARECER 1, Apelação nº 7000051-13.2024.7.08.0008).
Não obstante o escopo amplo da investigação conduzida nos autos do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000034-45.2022.7.08.0008, ao vertente
processo interessa tão somente o exame da conta do Banco Itaú S.A. destinada ao
recebimento do benefício previdenciário da Sra. RUTH RIBAS DE FARIA STEINER
(evento 49, p. 29-38, PQS).
Descabe acolher-se a tese de engano e de ausência de vontade livre e consciente
em apropriar-se ilicitamente dos valores, como aduzido pela Defesa. Indubitavelmente, a
despeito de constar somente como Representante Legal, o Acusado PEDRO MAURÍCIO
STEINER realizou diversas movimentações bancárias à revelia das normas jurídicas
aplicáveis ao caso, incidindo em conduta proibida. Colhe-se dos autos da PQS que o Acusado
efetuou mais de 30 (trinta) saques em valores variados, compensações de cheques, além de
outras transferências e pagamentos no período post mortem da titular da conta corrente.
Reitera-se que, no interrogatório, ao ser questionado sobre o extrato e a eventual
ciência dos depósitos indevidos, o Acusado titubeou e tangenciou a resposta, declarando que
não o analisava detidamente. Contudo, a alegação carece da necessária fiabilidade, afinal
cuida-se de um senhor de negócios, da área da pecuária, que administrava as fazendas da
família, contando com mais de 33 (trinta e três) funcionários, pelo que se espera o mínimo de
diligência com as referidas movimentações financeiras, ao longo de 9 (nove) meses, em uma
conta bancária de uma pessoa já falecida (evento 48, VIDEO2, a partir 8 min, APM).
Diante da quantidade de transações realizadas nesta conta bancária, não se
revela plausível a justificativa de que o Recorrente mantinha “uma percepção da realidade
advinda de um equívoco razoável, ou seja, ele movimentou os valores depositados na conta-
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pensão de sua mãe sem a intenção de se apropriar dos montantes, mas tão somente por má
gestão do espólio que administrava após o falecimento dos seus pais” (evento 90,
APELAÇÃO1, APM).
Nesse fio, o comportamento do Recorrente não pode ser escudado na alegação
de erro invencível quanto à situação fático-jurídica, porquanto o dolo e a ilicitude da conduta
restaram plenamente configurados.
Por último, em relação à devolução integral dos valores antes da instauração
da Ação Penal Militar, é consabido que tal circunstância não tem o condão de elidir o delito
em si, porquanto percorridas todas as etapas do iter criminis. Na legislação penal militar, o
fato descrito repercute como redutor na terceira fase da dosimetria da pena, como já decidido
em Acórdão de minha lavra nesta Corte Castrense. Confira-se:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. [...]. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO
§ 2º DO ART. 240 DO CPM. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] A devolução integral dos valores havidos
ilicitamente, antes da instauração da ação penal, não tem o condão de afastar a
culpabilidade da Acusada, porém, é circunstância passível de atenuar a pena a ser-lhe
imposta na espécie. Inteligência do § 2º do art. 240 c/c o art. 253, ambos do CPM. Apelo
Ministerial parcialmente provido para reformar a Sentença absolutória proferida na origem e,
em consequência, condenar a Acusada nos termos do art. 251, caput, do CPM. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000204-29.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
8/2/2024, Data de Publicação: 26/2/2024, grifo nosso).
A providência encontra-se devidamente adotada pelo Magistrado sentenciante.
Com a fixação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e a manutenção desse patamar na
segunda fase da dosimetria, a pena definitiva, lastreada no § 2º do art. 240 c/c o art. 253,
ambos do CPM
4, foi reduzida no grau máximo, na fração de 2/3 (dois terços), culminando em
8 (oito) meses de reclusão.
Entretanto, cediço que o art. 58 do CPM reclama a pena mínima de 1 (um) ano
para a reclusão, de maneira que se impõe à Sentença condenatória tão somente a alteração
para 8 (oito) meses de detenção.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal
do Réu nos termos pleiteados pela Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Apelação e de
rejeitar a preliminar defensiva, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, apenas alterando-se a pena de
reclusão para detenção, nos termos do art. 58 do CPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372954v9 e do código CRC cd1c446e.
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 25/06/2025, às 17:15:22
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete anos.
2. Art. 28-A [...] § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o
investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019) (Vigência).
3. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume VII – arts. 155 a 196. Rio de Janeiro: Edição Revista
Forense, 1955, p. 159.
4. Furto simplesArt. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, até seis anos.Furto
atenuado§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não
exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é
igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
240.
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372954 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-13.2024.7.08.0008/PA
APELANTE: PEDRO MAURÍCIO STEINER (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRÉ DE SOUZA MACIEL JÚNIOR (OAB PA037028)
ADVOGADO(A): MARCELO RODRIGO CORIOLANO DE OLIVEIRA (OAB PA016668)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer do
apelo e para rejeitar a preliminar defensiva, de remessa dos autos para nova avaliação do
Ministério Público Militar (MPM) quanto à propositura do acordo de não persecução penal,
dado que os autos demonstram a recusa motivada em propor o acordo, inclusive, em duas
oportunidades, pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do voto
proferido pelo Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para dar
provimento ao recurso de apelação interposto pela ​defesa e reformar a sentença condenatória
recorrida, absolvendo o civil ​Pedro Maurício Steiner do crime previsto no art. 251, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, "b", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A defesa constituída do civil Pedro Maurício Steiner interpôs o presente recurso
de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena de 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, (estelionato) do Código Penal Militar
(CPM), com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de recorrer em liberdade e
o regime prisional inicial aberto em caso de cumprimento da pena.
Em suas razões, pugna pela absolvição, nos moldes do art. 439, “d”, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM). Para tanto, sustentou a ausência de dolo na conduta do
apelante, bem como a ocorrência de erro de tipo, por ter havido “percepção da realidade
advinda de um equívoco razoável, ou seja, ele movimentou os valores depositados na conta-
pensão de sua mãe sem a intenção de se apropriar dos montantes, mas tão somente por má
gestão do espólio que administrava após o falecimento dos seus pais.”.
2. Razões de decidir
De acordo com os autos, em 10/3/2016 faleceu a pensionista da Marinha Ruth
Ribas de Faria Steiner. Os valores referentes à pensão continuaram a ser depositados na
conta-corrente da pensionista falecida entre os meses de março e outubro de 2016. Em
8/11/2016, a Marinha tomou conhecimento do falecimento da pensionista por meio do
Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOB). O prejuízo totalizou R$ 167.449,55
(cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos), conforme atualização feita em dezembro de 2021 e nada foi revertido em favor da
Marinha, diante da inexistência de saldo na conta-corrente da pensionista falecida.
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372405 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado, filho da pensionista falecida, admitiu ter sido o responsável pelos
saques dos valores depositados pela Marinha a título de pensão. Enfatizou que detinha
procuração para gerir os recursos de sua mãe, inclusive para movimentar sua conta bancária.
Consta nos autos, ainda, que o acusado reconheceu a dívida e solicitou ao
Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) a devolução do valor de forma
parcelada, para as datas de 10/1/2022, 10/2/2022 e 10/3/2022, tendo o juízo de origem
apontado na sentença a quitação integral do débito.
Para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o dolo de causar
prejuízo à administração militar, com a utilização de meio fraudulento para induzi-la ou
mantê-la em erro. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo
alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima,
qual seja a administração militar.
Assim dispõe o CPM:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Verifica-se que o bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma
quando presentes os quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita;
2) ocorrência de prejuízo a outra pessoa;
3) indução ou manutenção da vítima em erro; e
4) uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
A ausência de um dos quatro elementos, seja qual for, impede a caracterização
do estelionato. No caso dos autos, entendo que o terceiro e o quarto elementos, quais sejam, a
indução ou manutenção da vítima em erro e o uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, não ocorreram, pois o apelante informou a ocorrência do óbito da pensionista ao
cartório, no dia do falecimento, quando da lavratura da respectiva certidão.
De acordo com a Lei n.º 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, ao
filho cabe declarar o óbito dos pais. Vejamos:
Art. 80. São obrigados a fazer declaração de óbitos:
1° o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;
2º a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número
antecedente;
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372405 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3° o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de
casa, indicadas no n. 1; o parente mais próximo maior e presente;
4º o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a
respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima
indicado;
5º na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos
últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver
notícia;
6° a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas.
Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando-o o
declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito.
Assim, atendendo ao mandamento legal, o apelante providenciou a lavratura da
certidão de óbito.
Ora, como a ocorrência do óbito foi registrada em cartório, tal informação
passou a constar dos sistemas informatizados do Governo Federal, tais como o Sistema
Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI) e o Sistema Nacional de Registro Civil
(SIRC), que substituiu o SISOBI, ferramentas utilizadas por diversos órgãos da administração
direta e indireta, dentre os quais o Instituto Nacional do Seguro Social e a Marinha do Brasil,
a fim de, dentre outras providências, proceder ao cancelamento de benefícios por meio de
cruzamento de dados.
Dessa forma, o requisito do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, consubstanciado no silêncio quanto ao óbito, não foi atendido.
Igualmente, não se pode falar em indução ou manutenção da vítima em erro.
Mesmo não tendo o óbito sido informado diretamente à Marinha, tal evento foi levado ao
conhecimento público por meio do registro em cartório. Portanto, o falecimento da
pensionista não foi mantido sob sigilo para que a pensão militar continuasse a ser depositada,
ou seja, não houve qualquer ação ou inação por parte do apelante que tenha sido determinante
para manter a administração militar em erro.
Desse modo, como a lavratura da certidão de óbito culmina com a inserção de
tal informação nos sistemas informatizados do Governo Federal, e à Marinha cabe buscar a
informação, por meio do cruzamento de dados, a fim de interromper o pagamento da pensão
militar, não há que se falar em indução ou manutenção da administração militar em erro, pois
o óbito era um evento de conhecimento ostensivo.
E, de fato, a Marinha utiliza as ferramentas governamentais para buscar
informações relacionadas a óbitos, como ocorreu no presente caso. Portanto, não foi a falta de
comunicação do falecimento da pensionista pelo apelante que levou a administração militar a
erro, mas, sim, seu próprio procedimento de deixar de cruzar os dados em menor espaço
temporal.
Assim, evidente que o requisito da indução ou manutenção da vítima em erro
também não se implementou.
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372405 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

​No que toca à ocorrência do prejuízo, esse requisito também não foi
concretizado. Como evidenciado nos autos, o apelante firmou com a administração militar
um termo de reconhecimento de dívida, comprometendo-se a ressarcir o valor que
efetivamente foi sacado, tendo havido a restituição integral do prejuízo.
Ademais, há de se considerar que na conta-corrente da pensionista falecida
havia uma quantia muito superior à que foi depositada por erro pela administração militar,
totalizando a quantia de R$ 357.740,72 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e
quarenta e setenta e dois centavos).
Segundo destacou a defesa, a movimentação indevida do valor referente à
pensão pelo apelante resultou de erro de tipo, a partir da má gestão de várias quantias e
dívidas referentes ao espólio da mãe falecida e ao processo de inventário. Assim, apontou a
“total ausência de dolo do réu em praticar subtração patrimonial em detrimento da Marinha
do Brasil, uma vez que este movimentou as quantias por equívoco, tendo devolvido a
integralidade dos valores ao erário público.”
Dessa forma, observa-se a boa-fé do apelante e a ausência de prejuízo, pois a
administração militar conseguiu reaver a totalidade do valor depositado na conta da
pensionista Ruth Ribas de Faria Steiner após o seu falecimento, pois o apelante cumpriu o
acordo de ressarcimento firmado.
Dessa forma, entendo que não ficou demonstrado o dolo na conduta,
consubstanciado na vontade livre e consciente de induzir ou de manter a administração
militar em erro para auferir vantagem ilícita, mediante o uso de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o dolo é elemento
essencial para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do CPM, conforme se pode
verificar dos julgados que seguem, inclusive acórdão de minha relatoria em um julgado
semelhante:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART 251 DO CPM. AUSÊNCIA
DE DOLO. Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é
imprescindível a caracterização do dolo do agente em manter a Administração Militar em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Recurso conhecido e não provido. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000331-69.2020.7.00.0000 Relator
para o Acórdão: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de
Publicação: 23/02/2021) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EXIGIDO
PARA A
PRÁTICA
DO
DELITO
DE
ESTELIONATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. O advento da Lei nº 13.491/17 ampliou a competência
da JMU. Por sua vez, a Lei nº 13.774/18 definiu a competência para o processo e julgamento
das condutas praticadas por civis que cometem crimes militares. A conduta demonstrada nos
autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de um dos elementos
objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou engodo, com o objetivo
de manter a Administração em erro. O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372405 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desconfianças de que a acusada sabia dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém,
como é de sabença geral, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro
probatório contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela,
no mínimo, o benefício da dúvida. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000625-58.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 17/05/2021)
(grifo nosso)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo
alheio. Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito,
o Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que
aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de
condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só de
suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a reversão
dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na
conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o
ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado
provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000330-50.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
09/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021). (grifos nossos)
​Nesse contexto, a conduta do apelante é atípica, pois as elementares do crime de
estelionato não se efetivaram.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso de
apelação interposto pela defesa para, reformando a sentença condenatória recorrida, absolver
o civil Pedro Maurício Steiner do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372405v13 e do código CRC 67a4add7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/06/2025, às 12:11:16
7000051-13.2024.7.08.0008
40001372405 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR